Tribunal: STF
Processo: Rcl 74691
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-03
Data de publicação: 2025-03-03

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. ADPF nº 324, ADC nº 48 e RE nº 958.252 (vinculado ao Tema nº 725 da RG). Prestação de serviços médicos por pessoa jurídica. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Hipótese de cabimento de reclamação constitucional. Não configuração do ajuizamento da reclamação como sucedâneo recursal. Inexigência do requisito de esgotamento de instâncias. Ausência de relação do paradigma com tema de repercussão geral. Agravo regimental não provido.



    1. Decisão agravada proferida com fundamento na aderência estrita com o paradigma segundo o qual “o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º)” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 19/5/20 ' grifos nossos).



    2. Verificada afronta aos paradigmas exarados em sede de ações de controle concentrado de constitucionalidade, exsurge a hipótese de cabimento da reclamação constitucional perante o STF, não se configurando o ajuizamento da reclamação como sucedâneo recursal, bem como não se exigindo o requisito de esgotamento de instância ordinária previsto no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC.



    3. Agravo regimental não provido.